Tribunal: TJMT
Processo: 1021062-90.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021062-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VITOR GALDINO DE MORAES - CPF: 052.091.931-95 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. PRELIMINAR DE INTENÇÃO PROTELATÓRIA DO RECORRENTE AFASTADA. CARÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ (EVENTO DANOSO). ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante os argumentos apresentados na irresignação recursal, a leitura dos autos demonstra que o Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a licitude da cobrança do débito e a consequente negativação do nome da parte reclamante/recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Reforma parcial da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Conforme Súmula 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e a inexigibilidade do débito discutido na demanda, além de determinar a baixa definitiva da restrição pelo banco reclamado, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado pela magistrada
a quo
, bem como que a incidência dos juros se dê a partir do arbitramento.

Em contrarrazões, o Recorrido, preliminarmente, faz menção a suposta intenção protelatória da parte recorrente. No mais, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Quanto à
preliminar
suscitada pelo Recorrido, a alegação de que o recurso inominado interposto pelo banco reclamado possui intuito protelatório
não merece prosperar
, uma vez que nele se apresentam teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

No caso em apreço, VITOR GALDINO DE MORAES ajuizou ação em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, requerendo a declaração de inexigibilidade de dívida e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito com o ora Recorrente no valor de

R$ 283,84 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), do qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 179568653), conforme o dispositivo a seguir:

“Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

DECLARAR
a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante no valor de R$ 283,84 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) com data de inclusão indevida em 24/03/2023, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”

Irresignado, o banco reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, uma vez que a demanda seria totalmente improcedente.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados pelo Recorrente na sua irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
no que se refere à ausência de comprovação da relação contratual entre as partes. Basta a leitura dos autos para notar que
a instituição financeira não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a licitude da cobrança do débito e a consequente negativação do nome do ora recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Por outro lado, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais decorrentes da negativação indevida (
in re ipsa
), sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, tenho que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, analisada a situação
sub judice
, entendo que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Ademais, no que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na sentença, também entendo que mereça reparo, de ofício, mas não da maneira desejada pelo Recorrente.

In casu
, tenho que os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e não da citação, como fora decidido anteriormente.

Trata-se de posicionamento em consonância às decisões recentes destas Turmas Recursais e da própria Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ)
, e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual”.
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 11/06/2015) G.N.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais ao patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, também alterando, de ofício, o termo inicial da incidência dos juros moratórios à data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023